Tribunal: TJMT
Processo: 1095416-95.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095416-95.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES; EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/1994 E DO ART. 85 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS EMBARGOS DO RÉU. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA NOS EMBARGOS DO AUTOR. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DO RÉU
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, fixou o valor devido em R$ 2.000,00 e manteve a condenação integral do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. O escritório autor alegou omissão quanto à incidência obrigatória do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com remissão ao art. 85 do CPC. O banco réu sustentou diversos vícios, incluindo omissão, contradição, obscuridade, julgamento extra petita e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e dos critérios do art. 85 do CPC no arbitramento dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se o acórdão apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material em relação às matérias suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem disciplina contratual específica acerca da remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

A existência de contrato escrito e de termos de quitação genéricos não afasta o interesse processual nem o cabimento da ação de arbitramento quando os
documentos não especificam os honorários discutidos nem regulam adequadamente a hipótese de extinção antecipada da avença.

A condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito considera-se implementada quando seu advento é obstado pela própria contratante que promove a rescisão unilateral, nos termos do art. 129 do Código Civil.

A ausência de recuperação de crédito durante a atuação do escritório afasta a aplicação do percentual contratual integral, mas não elimina o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

A Lei no 14.365/2022 tornou obrigatória a observância dos critérios previstos no art. 85 do CPC no arbitramento judicial de honorários contratuais, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e art. 85, § 20, do CPC.

A apreciação equitativa somente é admitida nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC, devendo o julgador, em regra, observar os parâmetros legais, sem prejuízo da ponderação das peculiaridades do caso concreto.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional ao trabalho efetivamente realizado, à inexistência de proveito econômico e às circunstâncias específicas da demanda, razão pela qual a integração da fundamentação não implica alteração do resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do Banco Bradesco S.A.
não
providos.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem cláusula específica sobre a remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. 2. O arbitramento judicial de honorários contratuais deve observar, obrigatoriamente, os critérios previstos no art. 85 do CPC, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, § 20, do CPC. 3. A inexistência de proveito econômico efetivo não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços comprovadamente prestados. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando todas as questões relevantes já foram adequadamente enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20, e 1.022, II. Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Lei no 14.365/2022. Código Civil, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1388.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.

1095416-95.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento ao recurso do autor
apenas para deferir

o pedido de diferimento do preparo, para pagamento das custas ao final pela parte vencida
; e
deu parcial provimento
ao apelo apresentado pelo réu
para determinar a correção do valor da causa para R$ 10.118,94 (dez mil cento e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e reduzir os honorários arbitrados para R$ 2.000,00 (dois mil reais)

(
ID
361803363
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS
alega
que
, embora o acórdão
tenha reconhecido o direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, teria incorrido em omissão ao:

(i) não enfrentar os parâmetros legais cogentes do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, com a redação dada pela Lei n. 14.365/2022, que remete obrigatoriamente aos critérios do art. 85 do CPC;

(
ii
) não examinar a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1388/STJ à hipótese dos autos;

(
iii
) fixar os honorários em valor irrisório (R$ 2.000,00) por mera apreciação equitativa, sem observar os percentuais mínimos legalmente estabelec
idos.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e arbitrar os honorários em estrita observância aos critérios vinculantes do Tema 1388/STJ, com aplicação das regras do art. 85, § 2o, do CPC

(ID
363209866
).

O banco embargado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 365716873).

Já o apelante BANCO BRADESCO S.A.

alega
que
o acórdão embargado teria incorrido nos seguintes vícios:

(i) premissa fática equivocada, ao supor que a pretensão autoral visaria à remuneração proporcional pelos serviços prestados, quando, segundo o banco, a causa de pedir se restringiria à perda da oportunidade de percepção dos honorários de êxito decorrentes da
“
recuperação final do crédito
”
;

(
ii
) julgamento
“
extra petita
”
, por ter arbitrado honorários pelo trabalho efetivamente prestado, extrapolando os
limites da lide;

(
iii
) inadequação da via eleita, pois a ação de arbitramento não seria cabível diante da existência de contrato escrito e de termos de quitação;

(
iv
) omissão quanto à condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento dos honorários de
“
recuperação final
”
;

(v) contradição e obscuridade na interpretação das cláusulas contratuais, especialmente da cláusula 6 e subcláusulas correlatas;

(vi) omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado e ausência de indicação dos critérios objetivos utilizados;

(
vii
) omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas execuções objeto da demanda;

(
viii
) contradição na aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, diante do reconhecimento da existência de contrato e de termos de quitação;

(
ix
) erro material e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais;

(x) enriquecimento sem causa do escritório autor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para a reforma integral do julgado

(ID
363209869
).

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
366673387
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

No tocante à alegação de que o acórdão teria sido construído sobre premissa fática equivocada e incorrido em julgamento
“
extra petita
”
, sustenta o embargante que a pretensão deduzida na petição inicial estaria limitada à indenização pela perda da oportunidade de percepção dos honorários de êxito decorrentes da denominada “recuperação final do crédito”, e não ao arbitramento de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

A insurgência, contudo, não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a integração do julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e consignou, de forma clara, que a causa de pedir da demanda reside justamente na rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios sem previsão de remuneração para essa hipótese específica, tendo o pedido sido corretamente compreendido como pretensão de arbitramento de honorários em razão do trabalho efetivamente desenvolvido até a ruptura contratual.

Assentou-se, ainda, que a sentença apreciou a controvérsia dentro dos limites da lide, aplicando o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

Desse modo, não há qualquer premissa fática equivocada.

O que se verifica é mero inconformismo do embargante com a interpretação conferida à petição inicial e com a solução adotada, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de inadequação da via eleita e de ausência de interesse processual.

O acórdão enfrentou expressamente essa preliminar e concluiu que a existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando há rescisão unilateral antes do implemento da condição de êxito e ausência de disciplina contratual adequada sobre a remuneração devida nessa hipótese.

Reconheceu-se, ainda, que a cláusula que prevê o perecimento do direito aos honorários sem estabelecer critério remuneratório para a extinção antecipada da avença evidencia lacuna contratual, legitimando a incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

Na mesma linha, o acórdão examinou os termos de quitação apresentados pelo embargante e concluiu que tais documentos possuem redação genérica, não especificam valores, processos ou períodos e não fazem referência direta aos honorários discutidos na presente demanda, razão pela qual não são suficientes para afastar o direito ao arbitramento judicial.

Assim, a matéria foi devidamente apreciada, sendo inviável rediscuti-la nesta via integrativa.

Quanto à alegada omissão relativa à condição suspensiva prevista no contrato, tampouco assiste razão ao embargante.

O acórdão consignou expressamente que, embora a remuneração de êxito estivesse subordinada à efetiva recuperação do crédito, o implemento dessa condição foi obstado pela própria contratante, ao promover a rescisão unilateral do ajuste.

Por essa razão, aplicou-se o art. 129 do Código Civil, segundo o qual se considera verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente impedido pela parte a quem desfavoreceria.

Não se trata, portanto, de omissão, mas de entendimento jurídico claramente exposto e fundamentado, cuja revisão demandaria recurso próprio, e não embargos declaratórios.

Igualmente improcede a alegação de contradição e obscuridade na interpretação das cláusulas contratuais.

O acórdão analisou detidamente o conteúdo da cláusula 6 e de suas subcláusulas, reconhecendo que o contrato previa diferentes modalidades de remuneração, inclusive pagamentos antecipados pela distribuição das ações e pela prática de determinados atos processuais.

Contudo, r
econheceu-se que tais adiantamentos não esgotavam a remuneração devida pelos serviços prestados, sobretudo diante da rescisão antecipada e da inexistência de cláusula específica disciplinando essa hipótese.

Assim, o acórdão não ignorou a pluralidade de formas remuneratórias previstas no instrumento contratual, mas apenas conferiu interpretação diversa daquela sustentada pelo embargante, o que não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração.

No que se refere à fundamentação do
“
quantum
”
arbitrado, também não se verifica omissão.

O acórdão consignou expressamente que o valor fixado levou em consideração a atuação do profissional, as peculiaridades do caso, o período de trabalho desenvolvido,
as fases processuais percorridas e o momento em que ocorreu a rescisão contratual, concluindo que a quantia de R$ 2.000,00 atendia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda que o embargante discorde do montante arbitrado, é inequívoco que os critérios utilizados foram explicitamente indicados, inexistindo qualquer lacuna na fundamentação.

Ademais, r
egistre-se que eventual complementação da motivação quanto à observância dos parâmetros do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e do art. 85 do CPC foi objeto de apreciação em embargos de declaração opostos pela parte adversa, sem alteração do resultado do julgamento.

Também não subsiste a alegada omissão quanto à inexistência de proveito econômico.

O acórdão reconheceu expressamente que não houve recuperação final dos créditos executados e considerou tal circunstância como fator relevante para afastar a adoção do percentual contratual integral, reduzindo o valor arbitrado. Ao mesmo tempo, ponderou que o expressivo trabalho técnico realizado e a legítima expectativa de remuneração não poderiam ser desconsiderados.

Portanto, a ausência de êxito econômico foi efetivamente considerada no julgamento, não havendo qualquer omissão sobre o tema.

No tocante à suposta contradição na aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, o acórdão harmonizou de forma lógica e coerente a existência do contrato e dos termos de quitação com o reconhecimento da possibilidade de arbitramento.

A conclusão assentou-se na premissa de que a lacuna contratual relativa à remuneração devida em caso de rescisão unilateral antes do êxito autoriza a atuação integrativa do Poder Judiciário, sem que isso implique desconsideração da avença celebrada pelas partes.

Desse modo, não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência do contrato e admitir o arbitramento judicial diante da ausência de disciplina específica para a hipótese concretamente verificada.

Também não se constata erro material ou contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.

O acórdão concluiu que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido e, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, manteve a condenação integral do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Tal conclusão decorre
diretamente da aplicação do princípio da causalidade e da interpretação conferida ao resultado do julgamento.

A eventual discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico da sucumbência não configura vício formal do julgado, mas mero inconformismo com a solução adotada.

No que concerne ao alegado enriquecimento sem causa, o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu que a exclusão de qualquer remuneração ao escritório de advocacia, apesar dos serviços comprovadamente prestados, é que configuraria indevido locupletamento da contratante, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, a questão foi devidamente analisada, ainda que em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Por fim, a mera invocação de precedentes supostamente divergentes não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

O órgão julgador não está obrigado a reproduzir ou seguir decisões isoladas, sobretudo quando baseadas em contextos fáticos distintos.

No caso, o acórdão apreciou a controvérsia à luz das peculiaridades concretas dos autos e concluiu pela existência de atuação profissional substancial e contínua, circunstância que afasta a similitude com os precedentes mencionados.

Em suma, todas as questões suscitadas pelo embargante foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado. O que se verifica é, em realidade, tentativa de rediscutir fundamentos e conclusões já adotados pelo colegiado, providência manifestamente incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC resta configurada quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pelas partes e apta, em tese, a influenciar o resultado do julgamento.

No caso, o embargante sustentou, tanto nas razões recursais quanto nos presentes embargos de declaração, a obrigatoriedade de observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC no arbitramento judicial de honorários advocatícios, sem que o acórdão tenha enfrentado de forma específica tal argumentação.

Com efeito, ao fixar os honorários em R$ 2.000,00, o acórdão embargado limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que o montante atendia aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem examinar se a adoção da apreciação equitativa
mostrava-se
compatível com a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, tampouco se estavam presentes as hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8o, do CPC, únicas autorizadoras do afastamento dos percentuais legalmente previstos.

A Lei n. 14.365/2022 conferiu nova redação ao art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, estabelecendo expressamente que, na falta de estipulação contratual ou acordo entre as partes, os honorários serão fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC. Em reforço, o art. 85, § 20, do próprio Código de Processo Civil dispõe que esses mesmos dispositivos
aplicam-se
aos honorários fixados por arbitramento judicial.

Dessa forma, o arbitramento judicial de honorários não constitui atividade discricionária desvinculada de critérios normativos, mas deve observar, como regra, os percentuais e parâmetros definidos no art. 85 do CPC.

A apreciação equitativa somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do referido artigo, isto é, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor atualizado da causa foi fixado em R$ 10.118,94, correspondente a 10% do valor das execuções patrocinadas, no montante de R$ 101.189,48. À primeira vista, não se trata de demanda de valor irrisório nem de proveito econômico inestimável, circunstância que, em tese, afastaria a adoção pura e simples da equidade.

Todavia, há peculiaridade relevante: restou incontroverso nos autos que, durante o período em que o escritório patrocinou as demandas, não houve recuperação de crédito em favor do banco, de modo que o proveito econômico efetivamente obtido foi inexistente.

Essa circunstância autoriza solução diferenciada, pois evidencia que o arbitramento não pode desconsiderar a ausência de resultado útil e deve refletir, de forma proporcional, o trabalho efetivamente desenvolvido até a rescisão unilateral do mandato.

Em outras palavras, embora os parâmetros do art. 85 do CPC sejam de observância obrigatória, sua aplicação não conduz, automaticamente, à fixação de honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atribuído à causa, devendo o julgador ponderar
as peculiaridades do caso concreto, especialmente a inexistência de proveito econômico e a extensão dos serviços efetivamente prestados.

Quanto ao Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, embora sua delimitação formal esteja voltada à fixação equitativa de honorários sucumbenciais, a controvérsia instaurada nestes autos pode ser solucionada diretamente com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85, § 20, do CPC, dispositivos que, por si sós, impõem a observância dos critérios legais no arbitramento judicial de honorários contratuais.

Suprida, portanto, a omissão apontada, conclui-se que o acórdão embargado observou adequadamente os parâmetros legais ao fixar os honorários em R$ 2.000,00, valor que se revela proporcional ao trabalho efetivamente realizado, à inexistência de recuperação de crédito e às circunstâncias específicas da demanda.

Não se verifica, assim, fundamento para alteração do resultado do julgamento, impondo-se apenas o esclarecimento e a complementação da fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração de
opostos por Galera Mari e Advogados Associados, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, a fim de explicitar a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, com a redação dada pela Lei n. 14.365/2022, e dos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, mantido, contudo, inalterado o resultado do julgamento
. E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A., porquanto inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026